Tribunal: TJDFT
Processo: 0716833-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0716833-60.2022.8.07.0018 Classe judicial:ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Francisco Antônio Oliveira de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 56700040) contra o acórdão (Id. 48728036) proferido pela Egrégia 2a Turma Cível, por meio do qual foi dado provimento à apelação interposta pelo ora embargado. Na origem Francisco Antônio Oliveira de Sousa formulou o requerimento de cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo coletivo no 32.159/1997 (no 0039026-41.1997.8.07.0001). O Distrito Federal ofereceu impugnação (Id. 59108439), tendo argumentado que a apelante não tem legitimidade ativa para a persecução do crédito resultante da aludida sentença condenatória, pois apenas o ente público teria figurado no polo passivo da demanda, sendo certo que os servidores vinculados à administração indireta não teriam sido beneficiados pelo resultado do processo, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada. O Juízo singular proferiu, então, a decisão interlocutória, indevidamente denominada de “sentença”, por meio da qual foi indeferida a instauração da quinta fase do procedimento respectivo em razão do acolhimento da aludida preliminar. Em suas razões recursais, o apelante insistiu que todos os servidores, da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal foram igualmente atingidos pela suspensão do pagamento do auxílio alimentação, tema que foi o objeto da ação coletiva que gerou a sentença ora em cumprimento, pois foi reconhecida a ilicitude da aludida suspensão. A Egrégia 2a Turma Cível deu provimento, por maioria, ao aludido recurso, tendo desconstituído a decisão interlocutória recorrida e reconhecido a legitimidade ativa do embargado para o exercício da pretensão ao crédito. O Distrito Federal interpôs, contra o acórdão que consubstanciou o referido julgamento, os presentes embargos de declaração, com a finalidade de suprir a alegada omissão referente à instauração do IRDR no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça, cujo tema se amolda ao caso em deslinde. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 57214468), tendo pugnado pelo desprovimento do recurso. Após a interposição do recurso sobreveio a decisão proferida por este Relator designado, por meio da qual foi determinada a suspensão do curso do presente processo até a ultimação do julgamento do Tema no 21 do IRDR deste Egrégio Tribunal de Justiça Uma vez que já foi procedido o aludido julgamento, com a fixação das respectivas teses, a marcha processual deve ser retomada com o julgamento do presente recurso. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inicialmente, convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O embargante verbera que o acórdão foi omisso por não haver considerado a instauração do IRDR no 21 por este Egrégio Tribunal de Justiça. Com efeito, a decisão proferida por este Relator (Id. 57226607), após a interposição dos presentes embargos de declaração, já havia considerado a aludida instauração e determinado a suspensão do curso do presente processo até a ultimação do referido julgamento. Por oportuno, a tese fixada na ocasião foi redigida do seguinte modo: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. A tese fixada no julgamento do Tema no 21 do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, afastou a legitimidade ativa dos servidores não integrantes da administração direta do Distrito Federal, à época do ajuizamento da ação, para o exercício da pretensão ao crédito referente à sentença proferida nos autos do processo no 0039026-41.1997.8.07.0001. Com efeito, trata-se da hipótese em exame, pois o embargado era servidor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, que foi transformado em autarquia por meio da Lei local no 660/1994. Assim, conclui-se que o apelante, ora embargado, não era servidor da administração direta do Distrito Federal no momento do ajuizamento da ação. Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “c”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso interposto contra a decisão que contrariar a orientação firmada em julgamento de casos repetitivos, como na hipótese, ainda que não seja esse o entendimento jurídico por nós adotado, com a devida licença. Ademais a regra prevista no art. 985, inc, I, do CPC, estabelece que a tese fixada no IRDR se aplicará “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”, como é o caso do processo em exame. Convém observar, ademais, que a questão controvertida em exame já foi debatida em diversas ocasiões, tanto nestes autos como no IRDR que resultou na tese ora aplicada, motivo pelo qual a garantia do contraditório referente ao tema já foi devidamente observada. Assim, como se trata de precedente vinculativo da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser adotado o entendimento sedimentado da tese aludida, com a finalidade de prestigiar a uniformização da jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para, ao suprir a omissão apontada pelo embargante, reconhecer a existência de tese fixada em IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça (IRDR no 21), a respeito da questão controvertida tratada nestes autos, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, diante da divergência entre o entendimento que prevaleceu no acórdão embargado e os termos da tese fixada no precedente vinculativo. Por isso, conheço e nego provimento ao recurso de apelação. Finalmente, majoro os honorários de advogado para 11% (onze por cento) do valor atualizado do crédito pretendido, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade estabelecida na regra prevista no art. 98, § 3o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator